Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709530-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME, ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, MARCUS VINICIUS BELOTO DO NASCIMENTO, SELMA GOMES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA ME e OUTROS (processo n. 0022185-38.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda como credor do crédito sub-rogado. O agravante sustenta que a juntada da Autorização de Débito Bancário – FAMPE do SEBRAE, o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 32/2016 entre o SEBRAE e o BANCO DO BRASIL e a respectiva procuração comprovam a sub-rogação do crédito objeto da execução, o que autoriza a inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda. Explana que não há alteração dos fatos e dos pedidos, não havendo prejuízo aos executados/agravados. Elucida que o crédito fora subrogado e honrado pelo aval concedido pelo SEBRAE, em especial pela cláusula que trata da “Garantia Complementar”. Aduz que o SEBRAE garante a dívida até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor financiado, havendo garantia parcial do crédito e subrogação parcial, apenas em relação ao valor da garantia do valor financiado na cédula de crédito comercial n. 40/02188-2. Invoca o art. 113 do CPC e art. 349 do CC para reforçar seus argumentos, bem como aponta violação ao art. 420 e seguintes do mesmo diploma, asseverando que a decisão agravada desrespeita as disposições contratuais livremente contratadas entre as partes. Defende, outrossim, que o pedido de inclusão do SEBRAE independe da anuência dos executados, nos termos do art. 109 do CPC, pois se trata de processo de execução, regido pelo art. 778 do mesmo codex, colacionando julgados em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada e, ainda, determinar, liminarmente, a inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda, juntamente com o ora agravante, como credores solidários da dívida objeto da ação de execução de origem. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para incluir o SEBRAE no polo ativo da demanda. Preparo regular no ID 24542979. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. No presente caso, o agravante pretende que se inclua o SEBRAE, avalista da operação de empréstimo realizada entre as partes, no polo ativo da demanda em tela. Os autos revelam que o Banco do Brasil S.A. e o SEBRAE firmaram convênio facilitador de acesso ao crédito a micro e pequenas empresas (Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 32/2016), conforme ID 83588189 dos autos de origem. Nos termos da Cláusula Terceira do mencionado convênio, o SEBRAE autoriza o Banco do Brasil a conceder, em nome do SEBRAE, mediante procuração, garantia complementar do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) e, em caso de inadimplemento do financiado, a cláusula nona (do convênio) autoriza o Banco do Brasil a proceder a cobrança extrajudicial ou judicial e pleitear junto ao SEBRAE a honra do aval. No caso em apreço, contudo, não há prova de que houve a honra do aval dado em garantia pelo SEBRAE, a fim de comprovar que ocorreu a sub-rogação parcial do crédito perseguido na execução que tramita na origem, limitando-se o agravante a juntar aos autos o convênio de cooperação acima citado e a procuração que lhe foi outorgada pelo SEBRAE para a prática de atos diversos, inclusive para representa-lo judicialmente em caso de cobrança da parcela do crédito relativa à garantia honrada pelo SEBRAE (ID 83588190 dos autos de origem). Nesse cenário, tenho que se mostra acertada a decisão agravada ao indeferir, por ora, a pretensão formulada pelo credor/agravante, ressaltando, ainda, que a procuração juntada aos autos não tem o alcance pretendido, eis que o SEBRAE deve outorgar poderes a advogados para sua representação em juízo ou o Banco do Brasil deve constituir patrono na condição de representante do SEBRAE (ID 83654656) dos autos de origem. Destarte, a probabilidade do direito não se encontra amparada no inciso IV, do § 1o do art. 778 do CPC, porquanto não evidenciada a sub-rogação legal ou convencional, tampouco no art. 351 do CC, a autorizar a formação de litisconsórcio ativo entre sub-rogante e sub-rogado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de abril de 2021 19:28:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator